Tribunal: TJSP
Processo: 1046995-79.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Cobrança – Regresso – Banco que foi condenado, em ação ajuizada por seu cliente, a ressarcir o valor despendido para pagamento de boleto falso – Apelada que figura como mera intermediadora de pagamentos eletrônicos - Inexistência de prova de falha na prestação do serviço da PagSeguro ou de sua participação na fraude – Sentença de improcedência se mostra correta e deve ser mantida nos termos

Ementa:
*Cobrança – Regresso – Banco que foi condenado, em ação ajuizada por seu cliente, a ressarcir o valor despendido para pagamento de boleto falso – Apelada que figura como mera intermediadora de pagamentos eletrônicos - Inexistência de prova de falha na prestação do serviço da PagSeguro ou de sua participação na fraude – Sentença de improcedência se mostra correta e deve ser mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*